Tribunal: TJES
Processo: 0022941-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. OCULTAÇÃO DE BEM DO ACERVO HEREDITÁRIO. FRAUDE AOS DIREITOS SUCESSÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRA NECESSÁRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. ILEGITIMIDADE DE UM DOS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao conferir efeitos infringentes a anteriores aclaratórios, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de escritura pública de compra e venda por simulação, sob a alegação de omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa de uma das autoras e de outras teses recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Jeniffer Teixeira da Silva; (ii) estabelecer se o reconhecimento da ilegitimidade superveniente de uma das litisconsortes ativas tem o condão de alterar o mérito do julgado que reconheceu a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As alegações de violação à preclusão consumativa e aos limites dos efeitos infringentes foram implicitamente rechaçadas pela fundamentação do acórdão, que justificou a excepcionalidade da medida para corrigir premissa fática equivocada, enquanto os argumentos de mérito da contestação restaram superados pelo conjunto probatório que confirmou a simulação.

4)
O acórdão embargado é omisso quanto à análise da legitimidade ativa da coautora Jeniffer Teixeira da Silva, cujo direito de ação dependia da confirmação da condição de companheira do falecido.

5)
O trânsito em julgado da sentença de improcedência nos autos da ação de reconhecimento de união estável constitui fato jurídico novo que afasta o fundamento da legitimidade ativa da referida autora, configurando a ilegitimidade superveniente.

6)
O reconhecimento da ilegitimidade de uma das litisconsortes não altera o resultado do julgamento, pois a coautora Krysthel Camille Teixeira da Rocha, na condição de filha e herdeira necessária do falecido, possui legitimidade autônoma e incontroversa para defender o patrimônio do espólio.

7)
A presença da litisconsorte legítima é suficiente para sustentar a integralidade do provimento concedido, visto que a nulidade absoluta do negócio jurídico, por simulação, aproveita a todos os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência do trânsito em julgado de decisão que afasta a qualidade de herdeira de uma das autoras impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

2. Em litisconsórcio ativo, a ilegitimidade superveniente de um dos autores não afeta o julgamento de mérito, se o litisconsorte remanescente detém legitimidade autônoma para pleitear o direito em nome próprio.

3. A herdeira necessária possui legitimidade para, individualmente, pleitear a nulidade de negócio jurídico simulado praticado com o fim de fraudar direitos sucessórios, cujo reconhecimento aproveita a todos os herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 167.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022941-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENIFFER TEIXEIRA DA SILVA e outros

APELADO: PAULINA REGIO LYRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. OCULTAÇÃO DE BEM DO ACERVO HEREDITÁRIO. FRAUDE AOS DIREITOS SUCESSÓRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRA NECESSÁRIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. ILEGITIMIDADE DE UM DOS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA PARA O RESULTADO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao conferir efeitos infringentes a anteriores aclaratórios, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de escritura pública de compra e venda por simulação, sob a alegação de omissão quanto à preliminar de ilegitimidade ativa de uma das autoras e de outras teses recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Jeniffer Teixeira da Silva; (ii) estabelecer se o reconhecimento da ilegitimidade superveniente de uma das litisconsortes ativas tem o condão de alterar o mérito do julgado que reconheceu a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As alegações de violação à preclusão consumativa e aos limites dos efeitos infringentes foram implicitamente rechaçadas pela fundamentação do acórdão, ao justificar a excepcionalidade da medida para corrigir premissa fática equivocada, enquanto os argumentos de mérito da contestação restaram superados pelo conjunto probatório que confirmou a simulação.

4)
O acórdão embargado é omisso quanto à análise da legitimidade ativa da coautora Jeniffer Teixeira da Silva, cujo direito de ação dependia da confirmação da condição de companheira do falecido.

5)
O trânsito em julgado da sentença de improcedência nos autos da ação de reconhecimento de união estável constitui fato jurídico novo que afasta o fundamento da legitimidade ativa da referida autora, configurando a ilegitimidade superveniente.

6)
O reconhecimento da ilegitimidade de uma das litisconsortes não altera o resultado do julgamento, pois a coautora Krysthel Camille Teixeira da Rocha, na condição de filha e herdeira necessária do falecido, possui legitimidade autônoma e incontroversa para defender o patrimônio do espólio.

7)
A presença da litisconsorte legítima é suficiente para sustentar a integralidade do provimento concedido, visto que a nulidade absoluta do negócio jurídico, por simulação, aproveita a todos os herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência do trânsito em julgado de decisão que afasta a qualidade de herdeira de uma das autoras impõe o reconhecimento da ilegitimidade ativa.

2. Em litisconsórcio ativo, a ilegitimidade superveniente de um dos autores não afeta o julgamento de mérito, se o litisconsorte remanescente detém legitimidade autônoma para pleitear o direito em nome próprio.

3. A herdeira necessária possui legitimidade para, individualmente, pleitear a nulidade de negócio jurídico simulado praticado com o fim de fraudar direitos sucessórios, cujo reconhecimento aproveita a todos os herdeiros.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 167.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa.

No caso, os embargantes apontam uma série de supostas omissões. Em sua maioria, contudo, as teses não revelam vício real, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Com efeito, as alegações sobre preclusão consumativa e os limites dos efeitos infringentes foram implicitamente rechaçadas pela própria fundamentação do acórdão, que justificou a excepcionalidade da medida para corrigir premissa fática equivocada, em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, os argumentos de mérito da contestação foram superados pela análise do robusto conjunto probatório que levou ao reconhecimento da simulação.

A presente ação declaratória de nulidade fora ajuizada com o fito de desconstituir a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 11 de março de 2009, tendo como fundamento central a tese de que o ato jurídico fora
simulado
(art. 167 do Código Civil), pois não refletiu a realidade negocial.

As autoras sustentaram que o negócio dissimulado (real) foi a aquisição do imóvel pelo falecido Kleber Luiz Vaneli da Rocha em 1998, enquanto o negócio aparente (o simulado) fora a escritura de 2009, que formalizou a venda diretamente à sua filha, Taynah Alves Rocha, com o claro propósito de ocultar o bem do acervo hereditário e fraudar os direitos sucessórios das demais herdeiras.

A autora embargada Jeniffer Teixeira da Silva propôs a ação na qualidade de
suposta companheira
do
de cujus
, condição que, se confirmada, lhe confere o status de meeira e/ou herdeira, e, por conseguinte, legitimidade e interesse jurídico para pleitear a anulação de atos que dilapidassem o patrimônio do espólio.

Ocorre que, no curso do processo, sobreveio fato jurídico novo de natureza prejudicial: o trânsito em julgado da sentença de
improcedência
proferida nos autos da ação de reconhecimento de união estável
p
ost mortem
(Processo nº 0010088-02.2018.8.08.0024), agora acobertada pela
coisa julgada material
.

Nesse contexto, o fundamento que sustentava a legitimidade ativa da embargada não mais subsiste, razão pela qual resulta configurada a
ilegitimidade ativa superveniente
.

De todo modo, o reconhecimento da ilegitimidade de uma das litisconsortes não tem o condão de alterar o resultado do julgamento de mérito, pois a coautora,
Krysthel Camille Teixeira da Rocha
, na condição de filha e herdeira necessária do falecido Kleber Luiz Vaneli da Rocha, possui legitimidade autônoma e incontroversa para defender o patrimônio do espólio.

Desse modo, a presença da litisconsorte legítima é suficiente para sustentar a integralidade do provimento concedido no acórdão embargado, já que a nulidade absoluta do negócio jurídico, por simulação, aproveita a todos os herdeiros, independentemente de quem figurou no polo ativo para provocá-la.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial provimento
, apenas para, sanando a omissão apontada, declarar a ilegitimidade ativa de Jeniffer Teixeira da Silva, mantendo, contudo, integralmente o resultado do acórdão embargado nos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.